Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. AJUIZAMENTO NO FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE “JUÍZO ALEATÓRIO”. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. A competência para processar execução de título extrajudicial, de natureza relativa, só pode ser declinada de ofício na hipótese de propositura em “juízo aleatório”, nos termos dos artigos 63, § 5o, 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 17 da Lei 5.474/1968, competente para a execução de duplicata é o foro da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do comprador.
III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta na “praça de pagamento” constante da duplicata.
IV. O protesto, “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.492/1997, não tem o condão de alterar a competência para a execução de duplicata.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.